Tribunal: STJ
Processo: 8076204-94.2024.8.05.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
RECURSO EM HABEAS CORPUS No 217769 - BA (2025/0215434-2)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: JULIANO LUIS SANTOS DE CASTRO BARBOSA
ADVOGADO
: WEBERTH DE OLIVEIRA NASCIMENTO - BA069242
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
RECURSO
EM
.
HOMICÍDIO
DUPLAMENTE
HABEAS
CORPUS
QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA SUBSTITUÍDA POR
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. FIXAÇÃO DE MEDIDA
CAUTELAR DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. REVOGAÇÃO DESSE
BENEFÍCIO.
IMPOSSIBILIDADE.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
NECESSIDADE E RAZOABILIDADE DA MEDIDA. DISCRICIONARIEDADE
VINCULADA DO JULGADOR. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
Recurso improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
28/08/2025
03/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Otávio
de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) e Og Fernandes votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
04 de setembro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA50212010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/09/2025 21:01:05
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: 860ce828-e067-464a-940f-b1c512ac58b8

RECURSO EM HABEAS CORPUS No 217769 - BA (2025/0215434-2)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: JULIANO LUIS SANTOS DE CASTRO BARBOSA
ADVOGADO
: WEBERTH DE OLIVEIRA NASCIMENTO - BA069242
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
RECURSO
EM
.
HOMICÍDIO
DUPLAMENTE
HABEAS
CORPUS
QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA SUBSTITUÍDA POR
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. FIXAÇÃO DE MEDIDA
CAUTELAR DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. REVOGAÇÃO DESSE
BENEFÍCIO.
IMPOSSIBILIDADE.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
NECESSIDADE E RAZOABILIDADE DA MEDIDA. DISCRICIONARIEDADE
VINCULADA DO JULGADOR. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
Recurso improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso em
interposto por JULIANO LUIS
habeas corpus
SANTOS DE CASTRO BARBOSA – em relação ao qual foi determinado o
monitoramento eletrônico pela prática, em tese, do crime de homicídio qualificado
tentado –, impugnando-se o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA
BAHIA (HC n. 8076204-94.2024.8.05.0000).
Busca o recorrente a revogação do monitoramento eletrônico imposto e
mantido a ele pelo Juízo Vara do Júri e Execuções Panais da comarca de Barreiras/BA
(Autos n. 8008074-20.2023.8.05.0022 – fls. 15/17 e 44/45), sustentando a ausência de
fundamentação idônea e dos requisitos necessários para a manutenção da medida.
Ressalta os predicados favoráveis, como primariedade e bons antecedentes
e afirma que há excesso de prazo na medida imposta, já que se encontra monitorado
há quase 2 anos sem motivação plausível.
Sustenta que não houve provocação do Ministério Público estadual pela
renovação da medida.
Documento eletrônico VDA48515224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/06/2025 04:24:47
Código de Controle do Documento: 8824b7ea-b34c-4eca-96ac-c36919ca7855

Sem contrarrazões.
O Ministério Público Federal manifestou-se pelo desprovimento do recurso
(fls. 170/173).
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece provimento. Inexiste, na espécie, o alegado
constrangimento ilegal.
No caso dos autos, o recorrente foi preso preventivamente em
.
10/9/2023
Em
, foi proferida decisão revogando a respectiva prisão preventiva,
15/2/2024
substituindo-a por medidas cautelares diversas da prisão, dentre elas a monitoração
eletrônica, a qual mantida até a presente data.
Ao negar o pedido de revogação dessa medida, o Tribunal local asseverou
(fls. 88/93):
[...] Desta forma, tem-se que restou demonstrada a necessidade de se
manter certas restrições à liberdade do Paciente, levando-se em consideração as
circunstâncias que envolvem o caso e a gravidade da conduta. Logo, merece ser
mantido o monitoramento eletrônico, pois se verifica a adequação da medida
questionada, especialmente para acompanhamento e fiscalização da rotina do
beneficiado, bem como porque a tornozeleira eletrônica remanesce como
mecanismo necessário e eficaz para fiscalização do recolhimento domiciliar
imposto e não impede que o paciente exerçam as suas atividades profissionais.
Ademais, conforme extrai-se dos informes prestados pela Autoridade
Coatora (ID 76530140), a renovação do prazo para uso do equipamento de
monitoração eletrônica pelo Paciente, se justifica diante da necessidade de
resguardar a integridade física da vítima, seus familiares e testemunhas,
considerando que o Acusado constantemente passa em frente às suas residências
e locais de trabalho, como forma de intimidação, o que foi evidenciado por meio do
ofício n.o 755/2024 encaminhado pela Central de Monitoração Eletrônica de
Pessoas - CMEP. (ID 75080775) [...].
Pois bem. Da leitura dos trechos acima vê-se que a medida cautelar de
monitoramento eletrônico não se mostra desproporcional ou desarrazoada, bem como
está alicerçada em elementos vinculados à realidade, ante as referências às
circunstâncias fáticas justificadoras, com destaque, principalmente, à necessidade de
resguardar a integridade física da vítima, de seus familiares e de testemunhas, e ao
exercício fiscalizatório do recolhimento domiciliar por parte do Estado (fl. 92).
Além disso, cumpre ressaltar que a escolha das medidas cautelares
alternativas à prisão a serem impostas se situa no campo da discricionariedade
Documento eletrônico VDA48515224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/06/2025 04:24:47
Código de Controle do Documento: 8824b7ea-b34c-4eca-96ac-c36919ca7855

vinculada do julgador, que pode selecionar as que reputar necessárias e adequadas ao
processo, independentemente do que for mais conveniente ao interesse do acusado
(AgRg no RHC n. 197.818/GO, de minha relatoria, Sexta Turma, DJE de
).
3/10/2024
Dessa forma, conquanto a medida não obste o exercício da atividade de
motorista do recorrente, certo é que ele deve se adequar ao mercado de trabalho com
a restrição imposta, e não o contrário.
Afora isso, verifico que a medida não representa afronta ao princípio da
presunção de inocência, ou a outros postulados constitucionais, e que a presença de
condições pessoais favoráveis do recorrente, por si só, não é obstáculo à imposição da
medida cautelar de monitoramento eletrônico.
Dessa forma, a imposição das medidas cautelares verificadas na hipótese,
em especial o monitoramento eletrônico, não se mostra desarrazoada ou
desproporcional ao caso concreto, mormente quando se cuida de conduta delitiva de
(HC n. 443.303/RJ, Ministro Joel
extrema gravidade como visto em linhas pretéritas
Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe
). Nesse sentido, confira-se: AgRg no HC
16/3/2020
n. 565.227/PB, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe
.
6/8/2020
Ademais, nos termos da jurisprudência desta Corte, d ante das
i
circunstâncias concretas do caso e em observância à proporcionalidade e adequação,
é possível a manutenção das medidas cautelares quando se mostrarem necessárias
para garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal ou a aplicação da
(AgRg no RHC n. 160.743/MG, Ministro João Otávio de Noronha, Quinta
lei penal
Turma, julgado em
, DJe
).
17/5/2022
20/5/2022
Por fim, registro que alterar as conclusões do Tribunal de origem, como
almeja o recorrente, exigiria incursão no conjunto fático-probatório e nos elementos de
convicção dos autos, o que não é possível na estreita via eleita.
Ante o exposto,
ao recurso.
nego provimento
Documento eletrônico VDA48515224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/06/2025 04:24:47
Código de Controle do Documento: 8824b7ea-b34c-4eca-96ac-c36919ca7855

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
RHC 217.769 / BA
Número Registro: 2025/0215434-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
80080742020238050022 80454795920238050000 80762049420248050000
Sessão Virtual de
a
28/08/2025
03/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : JULIANO LUIS SANTOS DE CASTRO BARBOSA
ADVOGADO
: WEBERTH DE OLIVEIRA NASCIMENTO - BA069242
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 28/08/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
03/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Otávio de
Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) e Og Fernandes votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 03 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50167779 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:34:35
Código de Controle do Documento: 1f570c50-b475-42d4-8ac7-09cb83e6fe37